Tribunal: TJMT
Processo: 1017437-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017437-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), NOVA OESTE - AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 17.360.151/0001-53 (AGRAVANTE), INXU GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A - CNPJ: 12.863.751/0001-10 (AGRAVADO), GIULIANO PIMENTEL FERNANDES - CPF: 800.381.583-53 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA - CPF: 035.815.743-90 (ADVOGADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), GENUIR GALIASSI - CPF: 807.582.319-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017437-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NOVA OESTE - AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP

AGRAVADO: INXU GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – AUTOS DIGITALIZADOS – INTIMAÇÃO DE RETORNO DE FLUÊNCIA DOS PRAZOS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não pode a parte alegar ignorância do sistema pelo qual tramita o processo se teve ciência inequívoca da digitalização dos autos e do retorno da fluência dos prazos processuais.

O Recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017437-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NOVA OESTE - AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP

AGRAVADO: INXU GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo Interno de decisão que não conheceu Agravo de Instrumento em decorrência de ser intempestivo.

O agravante alega que apesar da intimação realizada no dia 23/7/2020, dando ciência que os prazos haviam voltado a fluir já que os autos haviam sido digitalizados e correria pelo PJe, até o dia 25 do mês seguinte mês o processo tramitou também fisicamente, de modo hibrido e, por esse motivo, o termo inicial da contagem do prazo recursal deve ser o dia 25/8/2020.

Pede que seja reconsiderada a decisão e declarada a tempestividade do Agravo de Instrumento.

Intimadas, as agravadas se manifestaram no Id n. 64884463.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017437-59.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: NOVA OESTE - AGENCIA DE VIAGENS, TRANSPORTE E TURISMO LTDA - EPP

AGRAVADO: INXU GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELETRICA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Agravo Interno de decisão que não conheceu Agravo de Instrumento em decorrência de ser intempestivo.

O agravante alega que apesar da intimação realizada no dia 23/7/2020, dando ciência que os prazos haviam voltado a fluir já que os autos haviam sido digitalizados e correria pelo PJe, até o dia 25 do mês seguinte mês o processo tramitou também fisicamente, de modo hibrido e, por esse motivo, o termo inicial da contagem do prazo recursal deve ser o dia 25/8/2020.

Na intimação, da qual o agravante não nega ter tido ciência, publicada no DJe no 10781, de 24/07/2020, continha informações expressas e claras que os prazos processuais para os autos digitalizados não estavam mais suspensos. Confira-se:

“Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos contidos no Provimento no 56/2007 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, em cumprimento às disposições dos artigos 207 a 238 da CNGC da CNGC/MT e artigo 152, VI do NCPC, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de
INTIMAR as partes
, para que fiquem cientes
de que este processo físico foi digitalizado e inserido no sistema Apolo Eletrônico
e, que de acordo com a PORTARIA-CONJUNTA N. 371 PRESCGJ, DE 8 DE JUNHO DE 2020,
os prazos voltaram a fluir, visto que O PRESENTE AUTOS PASSA A TRAMITAR INTEGRALMENTE DIGITALIZADOS
(Art. 26 da referida Portaria citada).”

Desse modo, ainda que por algum tempo o andamento processual ainda continuasse a ser disponibilizado no sistema dos processos físicos, a publicação não deixa dúvidas de que a partir daquele momento a tramitação se daria
exclusivamente
pelo sistema Apolo, ou seja, de forma digital.

Desse modo, tendo a publicação ocorrido em
24/07/2020,
em 27/07/2020 iniciou a fluência do prazo de quinze dias com o encerramento no dia 14/08/2020.

Como o Agravo de Instrumento foi interposto em 20/08/2020, é, portanto, intempestivo.

Nesse sentido, deste Tribunal: ED, 138636/2014; ED, 106991/2014; AP, 21356/2014; AI, 77179/2014; AI, 91095/2014; AI, 85476/2014; AI 105394/2016.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020